Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-38.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704441-38.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: HAROLDO RAMOS CARNEIRO JUNIOR D E S P A C H O A apelante, ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA, interpôs embargos de declaração (ID 16853486) com a finalidade exclusiva de obter a majoração da verba de sucumbência. Registre-se, contudo, que os honorários de sucumbência pertencem aos advogados e não à parte, razão pela qual, em princípio, não assiste à requerente interesse em recorrer para a sua majoração. Emende-se, pois, a petição recursal, para que constem como embargantes os patronos da parte, no prazo de 5 dias, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissibilidade. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. A Secretaria deverá retificar a autuação do feito, para modificar a classe judicial para Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator